Tribunal: STF
Processo: ADI 2357
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-18
Data de publicação: 2001-04-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
Nº 11.557, DE 19 DE SETEMBRO DE 2000, DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
CONCESSÃO DE INSENÇÃO DE ICMS PARA OS MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 61, § 1º, II, B; E 155, § 2º, XII, G, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ato normativo que, instituindo isenção de
ICMS sem a prévia e necessária edição de convênio entre os Estados e
 o Distrito Federal, contraria o disposto no mencionado art. 155, §
2º, XII, g, do texto constitucional.
Inaplicabilidade, no caso, da
regra do art. 61, § 1º, II, b, da Carta da República, relativa à
iniciativa legislativa reservada ao Presidente da República em
relação, exclusivamente, à matéria tributária dos
territórios.
Medida cautelar deferida.